Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703980-79.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOCELIO ANDRADE DE MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora